Tribunal: TJDFT
Processo: 0751290-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARRESTO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO.
I – Nos termos do art. 7o, inc. III, da Lei 6.830/80, o arresto será deferido se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar, no entanto, na execução fiscal em exame, o mandado de citação nem sequer foi expedido. Mantida a r. decisão que indeferiu o arresto no presente estágio do processo, ausente qualquer indício de não localização ou de ocultação do devedor.
II – Agravo de instrumento desprovido.